Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702377-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIANE MARQUES DE RESENDE APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Intime-se o apelado, CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 29233607, apresentada pela apelante. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 17:31:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator